Tribunal: TJBA
Processo: 8024703-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024703-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ROQUE CARDOSO DA ENCARNACAO Advogado(s): VITORIA QUEIROZ DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR ESTADUAL INATIVO. PARA POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por militar estadual inativo, que objetiva a sua reclassificação ao posto de 1º Tenente e a consequente revisão dos proventos de inatividade com base no posto de Capitão PM, ao fundamento de que a extinção da graduação de Subtenente, promovida pela Lei Estadual nº 7.145/1997, teria lhe garantido ascensão à patente superior. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada em 03.11.2014 no posto de 1º Sargento, com proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente, conforme art. 92 da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração estaria fulminada pela decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) verificar se há direito líquido e certo à reclassificação ao posto de 1º Tenente e à percepção de proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de decadência não merece acolhida, uma vez que se trata de omissão continuada, referente a obrigação de trato sucessivo, hipótese em que o prazo decadencial se renova mês a mês, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 07.06.2016). 4. A Lei Estadual nº 7.145/1997, ao extinguir gradualmente a graduação de Subtenente, não assegurou automaticamente a promoção dos então ocupantes do posto imediatamente inferior, tampouco autorizou a reclassificação ex officio para patentes superiores. 5. A posterior revogação da referida norma pela Lei Estadual nº 11.356/2009 apenas garantiu aos praças ingressos na corporação até sua vigência o direito ao cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente, desde que alcançada a graduação de 1º Sargento e completado o tempo mínimo de serviço, sem exigir promoção ao posto de Subtenente. 6. O impetrante já foi transferido para a reserva remunerada com proventos de 1º Tenente, posto imediatamente superior à sua última graduação (1º Sargento), nos termos do art. 92 da Lei nº 7.990/2001, não havendo direito líquido e certo à promoção nem à percepção de proventos de Capitão PM. 7. Não restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente ainda em atividade, especialmente diante da ausência de elementos como a conclusão de curso específico, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vaga, exigências contidas na Lei nº 7.990/2001. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se aplica aos atos omissivos de trato sucessivo, renovando-se a cada pagamento mensal. 2. A extinção de determinada graduação não gera, por si só, direito à reclassificação automática para posto superior, devendo o militar comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a promoção. 3. É legítima a concessão de proventos de 1º Tenente a militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, desde que preenchidos os requisitos da legislação vigente à época da inativação. 4. A ausência de demonstração do direito líquido e certo à promoção em atividade inviabiliza a pretensão de revisão dos proventos com base em posto não alcançado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 116, 134 a 138; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.05.2016, DJe 07.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024703-04.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ERIVALDO ALVES BARROS e como impetrados o Governador, Secretário de Administração e Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, denegar a segurança. Salvador, .